Tribunal: TJMT
Processo: 1010576-23.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1010576-23.2021.8.11.0000
Recorrente: Quatro Marcos Ltda.
Recorrido: Viana & Fernandes Viana Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Quatro Marcos Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 107933963):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – IMPUGNAÇÃO – REJEIÇÃO - PRETENSÃO DE SUJEIÇÃO DO CRÉDITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO INDEFERIDA NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL ENCERRADA – CREDORA QUE TEM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – COBRANÇA PELA PRÓPRIA VIA EXECUTIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
Inviável reconhecer o crédito como concursal, se o próprio juiz da recuperação judicial afastou a possibilidade da cobrança se sujeitar aos efeitos da recuperação judicial, porquanto já encerrada”. (N.U 1010576-23.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2021, Publicado no DJE 09/11/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Quatro Marcos Ltda., mantendo, assim, a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de Viana & Fernandes e Viana Ltda.
A parte recorrente alega que o órgão julgador violou os artigos 49 e 59 da Lei n. 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, “ao não reconhecer a natureza concursal de crédito constituído anteriormente à instauração da Recuperação Judicial, bem como deu interpretação divergente da que lhe haja atribuído outros tribunais”.
Afirma que “o crédito ora em debate tem como fato gerador a questão que deu origem à ação monitória no 0002092-69.2008.8.11.0007, ou, ainda, o ajuizamento da referida demanda judicial. Ou seja, anterior ao processamento da recuperação judicial da Agravante, a parte Agravada já fazia nascer o direito ao crédito diante da propositura da ação onde o mesmo restou constituído”.
Aduz que “estão abarcados na recuperação judicial todos os créditos surgidos anteriormente a recuperação judicial, incluindo, aqueles que ainda não possuem sentença, e, até mesmo, os que sequer foram judicializados”.
Assevera que “o fato de o Recorrido ter promovido a habilitação do crédito perante o Juízo Universal e ter sido a mesma rejeitada, sob a alegação de que a recuperação judicial já havia sido encerrada, não tem o condão de extirpar sua natureza concursal, o que significa contrariar os dispostos nos arts. 49 e 59 da Lei no 11.101/2005”.
Recurso tempestivo (id 111357455) e preparado (id 111180471).
Contrarrazões no id 115449959.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos. (Não aplicação do Tema 1.051)
Inicialmente, saliente-se que, diversamente do que foi alegado nas razões do recurso especial, não é o caso de se aplicar o Tema 1.051 no presente caso.
Com efeito, no julgamento do paradigma REsp 1843332/RS, (Tema 1.051), o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese no sentido de que “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”, consoante ementa a seguir transcrita:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Ação de reparação de danos pela cobrança indevida de serviços não contratados. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial.
3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial.
4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito).
5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência.
6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.
7. Recurso especial provido”. (REsp 1843332/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020). (g.n.)
No entanto, no caso concreto, a recorrente afirma que “o fato de o Recorrido ter promovido a habilitação do crédito perante o Juízo Universal e ter sido a mesma rejeitada, sob a alegação de que a recuperação judicial já havia sido encerrada, não tem o condão de extirpar sua natureza concursal, o que significa contrariar os dispostos nos arts. 49 e 59 da Lei no 11.101/2005”.
Nesse contexto, a controvérsia, na hipótese sob julgamento pela sistemática de recursos repetitivos, refere-se a crédito que, conquanto originários de fatos ocorridos antes do pedido de recuperação judicial, estavam submetidos à discussão judicialmente, o que exigia que se definisse se a existência de tais créditos condicionava-se ou não às datas em que proferidas as respectivas sentenças.
Já no presente caso, discute-se a habilitação de crédito perante o Juízo Universal, o qual, apesar de ter sido constituído por fato gerador em data anterior ao pedido recuperacional, já houve o encerramento da recuperação judicial, sendo, pois, desnecessário o prosseguimento da habilitação, e cabível, pois, o cumprimento de sentença junto aos autos de origem.
Diante desse quadro, por se tratar de situação fática distinta daquela prevista no Tema 1.051, não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a impugnar todos os fundamentos do acórdão recorrido, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não questionada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO POR SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADO. SÚMULA 283 E 284 DO STF. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
1. Cuida-se de inconformismo com decisum do Tribunal de origem que inadmitiu o Recurso Especial com arrimo na Súmula 284/STF.
2. O Recurso Especial combatia aresto da Corte a quo que reconheceu a prejudicialidade do Agravo de Instrumento, anteriormente manejado pelo ora recorrente, em razão da ulterior prolação de sentença nos autos da demanda originária.
3.Conforme o que se relatou, o Recurso Especial não tratou, sequer en passant, de opor-se aos fundamentos da decisão colegiada a quo, que deu por prejudicada a análise do Recurso de Agravo de Instrumento, interposto em 2o grau, ancorado na superveniência do julgamento da Ação Originária - autos tombados com o n° 0184946-72.2017.8.06.0001.
4. O decisum impugnado não demanda reprimenda, haja vista que a falta de combate a fundamentos que embasaram o aresto impugnado, suficientes para mantê-lo, acarreta a incidência no Recurso Especial do óbice da Súmula 283/STF e 284/STF.
5. Consoante jurisprudência do STJ, padece de irregularidade formal o recurso em que a recorrente descumpre seu ônus de impugnar especificamente os fundamentos do acórdão recorrido, deixando de atender ao princípio da dialeticidade. A propósito: AgInt no RMS 58.200/BA, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 28/11/2018; AgRg no RMS 44.887/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/11/2015; AgRg no RMS 43.815/MG, Rel.Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 27/5/2016.
6. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial”. (AREsp 1519064/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019).
Assim, quanto à alegação de violação aos artigos 49 e 59 da Lei n. 11.101/2005, a parte recorrente alega que “o crédito ora em debate tem como fato gerador a questão que deu origem à ação monitória no 0002092-69.2008.8.11.0007, ou, ainda, o ajuizamento da referida demanda judicial. Ou seja, anterior ao processamento da recuperação judicial da Agravante, a parte Agravada já fazia nascer o direito ao crédito diante da propositura da ação onde o mesmo restou constituído”.
Assevera que “o fato de o Recorrido ter promovido a habilitação do crédito perante o Juízo Universal e ter sido a mesma rejeitada, sob a alegação de que a recuperação judicial já havia sido encerrada, não tem o condão de extirpar sua natureza concursal, o que significa contrariar os dispostos nos arts. 49 e 59 da Lei no 11.101/2005”.
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que “(...) não se visualiza que esta decisão proferida nos autos da recuperação judicial, tenha sido alvo de recurso pela ora agravante”.
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, a preclusão da questão em virtude da não interposição do recurso cabível.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça